Tribunal: TJES
Processo: 5000175-06.2022.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000175-06.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUDIR BROSEGHINI
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL

4ª TURMA RECURSAL

GABINETE 01

NOS AUTOS Nº
5000175-06.2022.8.08.0044

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:

LUDIR BROSEGHINI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRRÊNCIA DE INSPEÇÃO – “TOI” INSUFICIENTE A COMPROVAR O CONSUMO. IRRAZOABILIDADE DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR proposta por LUDIR BROSEGHINI em face EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, em síntese, o autor alega que em 17 de agosto de 2021 foi elaborado um Termo de Ocorrência de Irregularidade, no qual a Requerida afirma que foi identificada uma irregularidade que impedia o registro correto do consumo de energia elétrica, é de conhecimento geral que o Termo de Ocorrência é um documento interno e unilateral, elaborado pela própria Requerida por meio de um inspetor que aponta a suposta irregularidade, no mesmo dia, a requerida substituiu o medidor de energia por um de marca diferente do anterior, sem o acompanhamento ou consentimento do Requerente. O débito foi calculado pela Requerida com base na média dos três maiores valores de consumo mensal de energia elétricas registradas nos 12 ciclos de medição regular anteriores ao início da irregularidade, ajustados para um período de 30 dias, posteriormente, o requerente, insatisfeito com a cobrança indevida e afirmando não ter usado qualquer artifício para manipular o consumo de energia, apresentou um Recurso Administrativo, o requerente destacou que nunca realizou alterações em seu medidor, e que a leitura mensal é feita por um funcionário que nunca detectou irregularidades, uma vez que não houve nenhuma tentativa de fraude. Desta forma, pleiteia pela anulação dos atos administrativos relativos ao termo de ocorrência irregular, consequentemente, seja declarada a nulidade do débito referente à revisão de faturamento, pagamento de indenização, a título de dano moral. Foi apresentada Réplica à Contestação no ID 35253314.

2.

Sobreveio sentença de parcial procedência, em que foi DECLARADA a inexistência dos débitos discutidos nos autos decorrentes do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI no 9064408, bem como declarada a sua ilegalidade, com o consequente cancelamento da cobrança e improcedente o pedido contraposto e o pedido de dano moral, conforme fundamentos acima.

3.

Irresignada, a concessionária de energia elétrica, interpõe recurso inominado, com preliminar de incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de perícia técnica e, a nulidade da sentença ante seu indeferimento, e no mérito, pela regularidade de sua conduta e do débito apurado, e cobrado, devendo ser reformada
in totum
a sentença, para fastar a nulidade determinada, e legitimar o procedimento adotado.

PRELIMINAR.

4.

Inicialmente, não prospera a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em função do indeferimento do pedido de produção de prova pericial. Isso porque, não há falar em cerceamento de defesa, por indeferimento do pedido de produção de prova pericial, caso está se revele inócua. Com efeito, não há necessidade de realização de prova técnica pericial para análise e julgamento do feito, sendo o Juizado especial, portanto, plenamente competente para o julgamento da matéria.

5.

Ademais, com esteio no art.
464
, do
CPC/2015
, o juiz indeferirá a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico (inciso I), bem como ser desnecessária em vista de outras provas produzidas (inciso II) . Portanto, o deslinde do feito não demanda produção de prova técnica. Ademais, o Enunciado nº 54 do FONAJE preceitua que: "a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material".

6.

Posto isso, cabia à Recorrente demonstrar ao juízo a necessidade de uma perícia, o que afastaria a demanda do microssistema dos juizados especiais, eis que a questão se restringe a aferir a regularidade ou não do procedimento de apuração de débito levado a efeito pela recorrente, sendo que os elementos de provas coligidos aos autos já permitem a análise do mérito. Tal entendimento tem amparo na jurisprudência pátria, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1[...] 4. A fornecedora/distribuidora de energia elétrica, por seu turno, preliminarmente, aventara a ilegitimidade passiva da Enel Brasil S/A, apontando a Celg Distribuição S/A como a empresa legitima para figurar como ré;
após, arguira a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento do feito. No mérito, aduzira que a inspeção realizada em 28/08/2019 constatara irregularidades no medidor de consumo da residência; que o equipamento fora retirado do local e encaminhado à analise técnica, sendo reprovado nos testes a que fora submetido; ressaltara que é responsabilidade do consumidor a manutenção do equipamento de medição; salientara ter realizado os procedimentos de inspeção e cobrança de acordo com a regulamentação legal; observara que houvera queda no consumo de energia elétrica entre 04/2019 a 09/2019; juntara cópia do procedimento administrativo; [....] 9.
De início, importa rejeitar a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento do feito tendo em vista que as provas constantes dos autos se revelam suficientes para elucidar a demanda, sendo prescindíveis maiores dilações probatórias
. 10. No mérito, ressalto que a empresa recorrente, na condição de concessionária de serviço público, está autorizada a realizar o acertamento de energia consumida e não faturada em caso de fraude e/ou irregularidade no medidor, devendo, contudo, respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), bem como as disposições específicas da Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, o que não vislumbro no presente caso
. [...]. 15. Recurso conhecido e desprovido; 16. Custas e honorários pela parte recorrente, sendo estes fixados em 15% sobre o valor da causa. (TJ-GO 56165610520198090088, Relator: WILD AFONSO OGAWA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 03/11/2020) GF

MÉRITO.

7.

A sentença objurgada foi prolatada de forma escorreita, observando o direito material em voga, e a relação consumerista entre as partes, bem como os atos normativos que regem os procedimentos regulamentados pela Autarquia Especial (ANEEL), mas sobretudo, as evidencias fáticas trazidas pelo autor que ensejaram na procedência de seu pedido.

8.

No caso, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, na forma do art. 373, II, do CPC, que notificou o Requerente da emissão do TOI relativo à inspeção realizada na instalação autoral. Em nenhum dos documentos anexados consta a assinatura da parte autora, nem de qualquer outro responsável pelo imóvel; pelo contrário, consta a informação de que o consumidor não acompanhou a inspeção. A Requerida também não trouxe provas de que tenha realizado a notificação da Requerente da inspeção objeto dos autos.

9.

Com efeito, a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL prevê duas hipóteses de faturamento a menor do consumo de energia, com possibilidade de cobranças destes valores pela concessionária, quais sejam: deficiência no medidor ou em demais equipamentos de mediação, conforme arts. 255 e 256; e procedimento irregular, imputável ao consumidor, decorrente de fraude ou outro motivo, conforme arts. 590 e 591.

10.

Em ambos os casos, a Resolução estabelece que a distribuidora deve adotar providências para confirmar a deficiência do medidor ou a irregularidade, emitindo Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, o qual deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, segundo art. 257, §5º e art. 591, inciso I. Comprovada a deficiência do medidor, a distribuidora deve apurar os valores faturados a menor segundo os critérios dos art. 255 da Resolução; já, no caso de comprovado procedimento irregular, a apuração deve ser feita com base nas normas do art. 595 da Resolução. Após, a cobrança poderá ser feita ao consumidor. No caso em comento, conforme consta do Termo de Ocorrência e inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora requerente, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem mesmo de apuração dos valores devidos, o que indica o vício em sua lavratura, por violação ao disposto no art. 250 e seguintes da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

11.

O que se denota dos autos e que fora bem assentado em sentença é a ausência de escorreita observância ao procedimento administrativo, posto que durante todo esse procedimento, deve ser garantido ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, conforme exigido pelas normas regulamentares supracitadas e pelo art. 5º, LV, da CF. No caso, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, na forma do art. 373, II, do CPC. Nesta feita, não obstante a recorrente alegue ter comprovado a ocorrência de medição a menor, entendo não ter se operado de forma satisfatória, eis que a medição à revelia do consumidor e, realizada de forma unilateral, são insuficientes para demonstrar a ocorrência da irregularidade alegada.

12.

Portanto, sendo irregular os procedimentos prévios à cobrança, conforme exigido pelas normas supracitadas e, não adotados corretamente os procedimentos prévios à cobrança, conforme exigido pelas normas referenciadas, resta configurada a irregularidade do processo administrativo adotado, de modo que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe, nos termos do art. 166, V, do CC/02.

13.

Nesta linha, é
firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária (AgRg no AREsp 521.111/SP). E, “
em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(REsp 1412433/RS).

14.

Feitas considerações, bem caminhou o sentenciante ao apurar ausência de prova trazida pela recorrente, capaz de dar supedâneo às suas legações, e efetivamente demonstrar a irregularidade apurada, e não simplesmente a comunicação de um débito vultoso, aferido de maneira unilateral, e à revelia do consumidor.

15.

Ou seja, há apenas, alegações, com lastro em prova unilateral, de que não houve a medição correta do consumo, e por isso, não haveria registro regular, quando, a bem da verdade, deveria comprovar o efetivo consumo do bem móvel na unidade consumidora da recorrida, o que não foi apresentado, razão pela qual, não merece a sentença qualquer retoque em relação à consideração de nulidade do -TOI-, e da inexigibilidade do débito.

16.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO,
ao recurso interposto, mantendo
in totum
a sentença objurgada, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.º 9.099/95)
.

17.

CONDENO a recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

18.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

Cachoeiro de Itapemirim/ES, data da assinatura eletrônica.

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO – Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)